Tribunal: TJSP
Processo: 2032890-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais – Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento – Recorrente interpôs recurso sem estar acobertado pelo pálio da gratuidade processual, não devolvendo ao Juízo ad quem o indeferimento da benesse em Primeiro grau -Determinação para recolher o

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais – Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento – Recorrente interpôs recurso sem estar acobertado pelo pálio da gratuidade processual, não devolvendo ao Juízo ad quem o indeferimento da benesse em Primeiro grau -Determinação para recolher o preparo em dobro não cumprida, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, sem insurgência – Preclusão – Deserção bem caracterizada – Não conhecimento do recurso que deve ser mantido, nos termos do artigo 1.007 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.